Tribunal: TJPA
Processo: 0812328-64.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812328-64.2020.8.14.0000
REQUERENTE: MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRAO

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

REVISÃO CRIMINAL N°: 0812328-64.2020.814.0000.

REQUERENTE:
MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRAO

REPRESENTANTE LEGAL:
SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA
(OAB-PA 23.083)

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART.
621
, I, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1.
A revisão criminal é uma ação penal autônoma de impugnação, de natureza constitutiva e sui generis, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorrer erro judiciário;

2.
Da análise dos autos originários nº
00013624620148140401
,
verifica-se não haver qualquer irregularidade processual na intimação pessoal do réu sobre o teor da sentença condenatória.

3.
Ausência de pressuposto processual do art. 621, I do Código de Processo Penal.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, pelo
NÃO
CONHECIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Rosi Maria Gomes de Farias.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora.

Belém/PA, 17 de maio
de 2021.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

REVISÃO CRIMINAL N°: 0812328-64.2020.814.0000.

REQUERENTE:
MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRAO

REPRESENTANTE LEGAL:
SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA
(OAB-PA 23.083)

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, requerida por
MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRAO,
com fundamento no art. 626, I do Código de Processo Penal, c/c art. 5º, “caput”, da Constituição Federal de 1988, por intermédio de advogado constituído, condenado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Sustenta o requerente, em linha gerais, que o revisionando estava sendo representado pela Defensoria Pública, e que no ato de sua intimação, para ciência da sentença prolatada, que o condenou as penas de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa, em regime SEMIABERTO, não foi indagado expressamente acerca do seu interesse de recorrer, diferentemente do que ocorreu com os demais corréus que foram indagados, o que causou-lhe grandes prejuízos, já que encontra-se custodiado, devido à tal falha processual.

Por essas raz
ões
, o requerente pleiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos do cumprimento da pena até a decisão final, expedindo-se competente alvará de soltura e, no mérito:

1)
S
eja julgado procedente o presente pedido revisional, cassando-se a r. Sentença rescindenda, restabelecendo a r. sentença, para que o revisionando seja devidamente notificado e intimado acerca de todos os termos do mandado de intimação da sentença.;

2)
A
concessão da justiça gratuita, em virtude de no pode arcar com as custas e despesas processuais, periciais e de honorários advocatícios;

Acostou documentos aos autos.

O
s autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião que
deferi o pedido de justiça gratuita e indeferi a liminar requerida,
determin
ando ainda
o encaminhamento
dos autos
à Procuradoria de Justiça
(ID. 4175350).

Nesta instância superior
(
ID.4
321995
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Procurador Geral de Justiça Dr. Gilberto Valente Martins, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL E SUA
IMPROCEDÊNCIA
QUANTO AO MÉRITO
,
em razão de não haver previsão legal para que o réu, ao ser intimado da sentença condenatória, seja também, consultado do
seu interesse de recorrer.

É o relatório

Encaminhe-se os autos a revisão.

Belém/PA,
22
de
janeiro
de 2021.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

VOTO

Insurge-se o revisionando contra
o trânsito em julgado da apelação
, que o condenou as penas de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
e
mais
102 (cento e dois) dias-multa, em regime SEMIABERTO,
a qual transitou em julgado em 11/12/2017, consoante Certidão (ID.4164204), sob o fundamento que
não foi indagado expressamente acerca do seu interesse de recorrer, diferentemente do que ocorreu com os demais corréus que foram indagados, o que causou-lhe grandes prejuízos, já que encontra-se custodiado, devido à tal falha processual.

Inicialmente, cumpre salientar que a revisão criminal é uma ação penal autônoma de impugnação, conforme o entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência pátrias, com respaldo constitucional, de natureza constitutiva e
sui generis
, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorrer erro judiciário.

É importante ressaltar o cabimento da revisão criminal, disposto no art. 621 do CPB:

“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II

- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III

- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Nesse contexto, em decorrência de seu caráter excepcional, a sua previsão legal tem natureza taxativa, compreendendo apenas o rol elencado no supratranscrito art. 621 do CPP, porquanto visa desconstituir erros em sede de decisões irrecorríveis.

O revisionando sustenta, em suma, que ao ser intimado pessoalmente da sentença condenatória, o Oficial de Justiça não teria lhe perguntado sobre o interesse de recorrer, ao contrário que teria ocorrido com os demais corréus
.

Adianto que não assiste razão ao requerente.

De acordo com que dispõe o art. 392, II, do Código de Processo Penal a intimação do réu, para ciência do teor da sentença será feita pessoalmente,
ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança, não havendo dessa feita exigência de ser indagado do interesse de recorrer,.

O dispositivo processual é bem claro ao estabelecer que em casos de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, procedimento que assegura o princípio do contraditório e ampla defesa, não havendo qualquer previsão legal que determine que o Oficial de Justiça indague do sentenciado sobre o desejo de recorrer ou que faça constar na certidão de intimação eventual manifestação do réu neste sentido .

De acordo com caso em discussão, tanto o réu/requerente, quanto sua defesa, ora representado pela Defensoria Pública foram devidamente intimados, mantendo-se inertes quanto ao interesse de recorrer, não havendo portanto que se falar em qualquer irregularidade processual, ou contrariedade ao dispositivo processual (art. 392, II do CPP).

Diante da ausência de circunstâncias trazidas pelo dispositivo legal art. 621, I do Código de Processo Penal a justificar a presente Revisão Criminal, tendo em vista não haver qualquer contrariedade expressa ao texto de lei penal ou a evidência dos autos, motivo pelo qual
NÃO CONHEÇO
do presente pedido revisional.

É como voto.

Belém/PA, 17 de maio
de 2021.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/05/2021